Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701055-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA FERNANDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE ALBERTO PEREIRA CARDOSO FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NATÁLIA FERNANDES DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo 0714867-68.2022.8.07.0016, em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: "A presente execução encontra-se suspensa em face do deferimento de instauração nos próprios autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 179732239). Citada, NATÁLIA FERNANDES DE OLIVEIRA impugnou o referido incidente (ID 186686390). Posteriormente, o exequente apresentou sua manifestação sobre a impugnação apresentada (ID 189696449). É o relato do necessário. Passo a decidir. Verifica-se que a Empresa HACHI SUSHI DELIVERY ASA NORTE LTDA foi condenada a pagar para o autor o valor de R$ 5.500,00, com as devidas correções (ID 148872310). Tentadas medidas constritivas em face da executada, mas tais providências restaram infrutíferas. Diante de tal cenário, o exequente requereu a instauração do incidente ora em exame (ID 179793119), tendo sido citada NATÁLIA FERNANDES DE OLIVEIRA, após o respectivo deferimento. Argumentou o requerido que houve desvio de personalidade in casu pois os próprios sócios assumiram obrigações contratuais perante o exequente. Entende, ainda, que a mudança de endereço no curso do processo reforça o alegado desvio. Na sequência, aduz que NATALIA FERNANDES DE OLIVEIRA se retirou da sociedade em 21/02/2022 para se furtar a obrigação assumida. Em sua defesa, a impugnante aduz que o contrato de assunção de dívidas firmado com o autor foi renegociado por telefone, quando constatado que cerca de dois meses depois de assumirem as quotas da sociedade, em dezembro de 2021, que grande parte da dívida que o autor disse que contraiu para a compra de bens da sociedade se tratava, na verdade, de itens de uso pessoal. Entende, pois, que os valores que eram devidos ao exequente já foram quitados. Verbera, ainda, que os argumentos utilizados pelo autor não configuram desvio de finalidade da personalidade jurídica. Compulsando detidamente os autos, tenho não assistir razão à impugnante em seus argumentos. Senão, vejamos. Consta que NATALIA FERNANDES DE OLIVEIRA substituiu o autor como sócio da empresa executada. Na oportunidade, NATALIA firmou obrigação pessoal para garantia do débito, como mostra o documento ID 142338575. Diferente do alegado pela impugnante, não consta que tal contrato tenha sido formalmente renegociado, razão pela qual impõe-se sejam cumpridas as obrigações ali assumidas. Ademais, ainda que NATALIA tenha se retirado da referida sociedade empresarial, impõe-se seja observado o disposto no art. 1.032 do Código Civil, devendo ser observada a responsabilização da ex-sócia em até dois anos a contar de sua retirada, prazo esse que ainda não se exauriu. Por tais fundamentos, rejeito a impugnação feita ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Anote-se. Intimem-se. Findo o prazo recursal, determino seja feita a inclusão de NATALIA FERNADES DE OLIVEIRA como parte executada. Após, venham os autos conclusos para as providências executórias". Sustenta a Agravante que a desconsideração da personalidade jurídica de HACHI SUSHI DELIVERY ASA NORTE LTDA para atingir bens da sócia não observou a demonstração de eventual abuso de personalidade jurídica, seja na forma de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, o que lhe trará prejuízos irreparáveis com a prática de atos executórios em face de seu patrimônio, sendo que sequer figurou no polo passivo da ação de conhecimento. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida, para evitar eventual constrição de bens de seu patrimônio. No mérito, postula o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, excluindo-a do polo passivo da execução de origem. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da Justiça formulado pela agravante, por estarem presentes os pressupostos necessários à concessão do benefício, nos termos do artigo 99, §2o do CPC. Verifico que a ação de conhecimento foi movida em face da empresa HACHI SUSHI DELIVERY ASA NORTE LTDA. Após, sentença condenatória e iniciado o cumprimento de sentença, houve a desconsideração da personalidade jurídica da referida empresa, a fim de atingir os bens da sócia, ora agravante, cuja decisão é objeto de apreciação deste Agravo de Instrumento. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Com efeito, na decisão recorrida, a magistrada anotou que a agravante assumiu todos os encargos provenientes das dívidas e obrigações constantes do contrato entabulado entre as partes, firmando obrigação pessoal para garantia do débito, além de ter se retirado da sociedade há menos de dois anos, razão pela qual deve ser observada sua responsabilização, nos termos do artigo 1.032 do Código Civil. Todavia, à luz da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, deve ser observado o disposto no artigo 50 do Código Civil, o qual exige a demonstração mínima do abuso da personalidade jurídica para que sobre o sócio recaia a constrição de bens, porquanto dele tenha se beneficiado direta ou indiretamente. Numa análise perfunctória, não se extrai do requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo agravado que houve a prévia demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 134, §4o do CPC. A mudança de endereço da agravante e sua retirada da sociedade empresária não caracterizam, por si só, o abuso da personalidade jurídica aptos a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido: Acórdão 1602229, 07030679120228070000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Desse modo, a partir de uma cognição sumária, própria do momento processual, entendo presentes os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão proferida nos cumprimento de sentença de autos n. 0714867-68.2022.8.07.0016, até o julgamento do mérito deste agravo. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.